Tribunal: TJPA
Processo: 0089012-80.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? PRIMEIRA FASE ? MOTIVOS DO CRIME COMO SENDO A BUSCA POR DINHEIRO SÃO INERENTES AO TIPO PENAL ? CULPABILIDADE MANTIDA COMO UM ÚNICO VETOR DESFAVORÁVEL ? REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COMO MANIFESTADO PELO PARQUET ? ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA E MANTIDA ? CAUSAS DE AUMENTO ? UTILIZAÇÃO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL DE FLS. 91-93, CONSTITUI UM ARTEFATO DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, FAZENDO ALUSÃO A UMA ARMA TIPO ?PISTOLA? DESPROVIDA DE QUALQUER MECANISMO DE DISPARO E UMA FACA - A ATEMORIZAÇÃO DA VÍTIMA PELO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NÃO CONSTITUI MOTIVO APTO À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP, POR AUSÊNCIA DE INCREMENTO NO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, PRESTANDO-SE, TÃO SOMENTE, A CARACTERIZAR A GRAVE AMEAÇA, ELEMENTAR DO DELITO DE ROUBO. PRECEDENTE DO STJ ? MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO SOMENTE PELO CONCURSO DE PESSOAS ? PENA REDIMENSIONADA DEFINITIVAMENTE PARA SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO, MANTENDO O MESMO REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTIPULADO NA SENTENÇA E PAGAMENTO DE VINTE (20) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0089012-80.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - MOTIVOS DO CRIME COMO SENDO A BUSCA POR DINHEIRO SÃO INERENTES AO TIPO PENAL - CULPABILIDADE MANTIDA COMO UM ÚNICO VETOR DESFAVORÁVEL - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COMO MANIFESTADO PELO
PARQUET
- ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA E MANTIDA - CAUSAS DE AUMENTO - UTILIZAÇÃO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL DE FLS. 91-93, CONSTITUI UM ARTEFATO DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, FAZENDO ALUSÃO A UMA ARMA TIPO ¿PISTOLA¿ DESPROVIDA DE QUALQUER MECANISMO DE DISPARO E UMA FACA - A ATEMORIZAÇÃO DA VÍTIMA PELO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NÃO CONSTITUI MOTIVO APTO À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP, POR AUSÊNCIA DE INCREMENTO NO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, PRESTANDO-SE, TÃO SOMENTE, A CARACTERIZAR A GRAVE AMEAÇA, ELEMENTAR DO DELITO DE ROUBO. PRECEDENTE DO STJ - MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO SOMENTE PELO CONCURSO DE PESSOAS - PENA REDIMENSIONADA DEFINITIVAMENTE PARA SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO, MANTENDO O MESMO REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTIPULADO NA SENTENÇA E PAGAMENTO DE VINTE (20) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, à pena de sete (07) anos e sete (07) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de oitenta e cinco (85) dias-multa, pela imputação do artigo 157, §2º, inciso I e II do CP, conforme se extrai das fls. 69-71.

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿...No dia 05 de dezembro de 2015, por volta das 23h30min, nas proximidades do beco Cemex, bairro Jutaí, neste município, os denunciados
Alessandro Sousa de Oliveira
e
Pablo Pereira Ribeiro
, em companhia do adolescente Henrique Carlos Tolksdorf Lemos, vulgo Henriquezinho, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 FAN, placa OFV-4548 e um capacete pertencente a vítima Diego da Silva Almeida. (§) Segundo apurado, a vítima trafegava em sua motocicleta pela rua cocal, bairro Jutaí, neste município, e ao chegar nas proximidades do beco Cemex teve que reduzir a velocidade da moto e parar alguns instantes por causa de um buraco. Neste momento, a vítima foi abordada pelos denunciados em companhia do adolescente. Os agentes anunciaram o assalto e mandaram a vítima sair da motocicleta. (§) Após a subtração da motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 FAN, placa OFV-4548 e do capacete, pertencentes à vítima Diego da Silva Almeida, os denunciados e o adolescente empreenderam fuga na motocicleta. (§) Após percorrerem alguns metros,
Alessandro Sousa de Oliveira
caiu da motocicleta, ocasião em que a vítima correu atrás dele, fez a sua detenção e acionou a polícia. O denunciado
Pablo Pereira Ribeiro
e o adolescente Henrique Tolksdorf Lemos seguiram em frente na motocicleta da vítima. (§) Quando os policiais perguntaram para o denunciado
Alessandro Sousa de Oliveira
, sobre os outros envolvidos no assalto, informou que eles são conhecidos por pirulito e Henriquezinho e o endereço deles. A polícia, então, diligenciou aos locais informados pelo denunciado
Alessandro Sousa de Oliveira
no mesmo dia do assalto, mas não conseguiu localizar os agentes. (§) Após a condução do denunciado
Alessandro Sousa de Oliveira
à delegacia de polícia, os policiais retornaram para área de policiamento no bairro Jutaí, e quando chegaram na Ponte do Urumari, situada na Av. Dom Frederico, avistaram dois agentes em uma motocicleta, os quais ao verem a viatura abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga para dentro do mato, e ainda, jogaram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, em material plástico, uma faca e um capacete. A motocicleta abandonada era a mesma que tinha sido roubada da vítima Diego da Silva. (§) O denunciado
Pablo Pereira Ribeiro
foi intimado para prestar esclarecimentos acerca do fato, mas não compareceu à delegacia. (§) O adolescente Henrique Carlos Tolksdorf Lemos disse que não teve nenhuma participação na prática do delito. (§) Interrogado na fase antejudicial, o denunciado
Alessandro Sousa de Oliveira
informou que estava na companhia de
Pablo Pereira Ribeiro e do Adolescente
, mas que não participou efetivamente do roubo. Afirma que
Pablo Pereira Ribeiro
estava com o simulacro de arma de fogo e fez ameaças a vítima. (§) Auto de prisão em flagrante datado de 06.12.2015 (fls. 01/87, em apenso).
¿ SIC - fls. 69-v.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 16-19 do IPL apenso.

Inconformado com o
quantum
da condenação, após breve síntese dos fatos, o réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP avaliadas desfavoráveis na sentença
a quo
.

Refere a defesa que, em audiência o recorrente confessou o crime e declarou que os motivos que o levaram a cometer o crime foi porque precisava de dinheiro e isso já integra o tipo penal, bem como os dois outros vetores desfavoráveis como sendo a culpabilidade e o comportamento da vítima são comuns à espécie.

Ao final, pede o provimento do apelo para a reforma da sentença, no sentido de que a pena-base seja fixada no mínimo legal. (fls. 80-86).

Contrarrazões às fls. 98-102 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, devendo a pena-base aplicada ser reduzida para patamar mais próximo do mínimo legal.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 13.12.2019

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, observo que os réus ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA e PABLO PEREIRA RIBEIRO vêm sendo patrocinados desde o início pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inclusive este último acusado expressamente declinou à fl. 32 o interesse no patrocínio da sua defesa por aquela instituição.

Após a intimação da sentença condenatória, a defensora pública interpôs o recurso de apelação penal à fl. 72 e, embora mencione no preâmbulo só o nome de ALESSANDRO, que nem a constituiu expressamente nos autos, na petição diz que interpõe o recurso porque
os recorrentes
não se
conformaram
com a sentença condenatória.

Assim, só consideraram o recurso para ALESSANDRO, tendo transitado livremente em julgado para PABLO (fl. 95).

Sabe-se que o defensor público não é obrigado a recorrer, mas no caso dos autos, na interposição do recurso à fl. 72, a defensora demonstrou interesse em apelar para os dois recorrentes; se assim foi realmente, está tempestivo e só faltam as razões recursais.

Prudente é ouvir a Defensoria Pública sobre o caso para não prejudicar o réu PABLO PEREIRA RIBEIRO, a ser intimada pela secretaria.

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA.

A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas nos autos, tendo em vista que as palavras da vítima estão em harmonia com a confissão dos acusados e demais elementos de prova dos autos.

Assim, o apelante impugnou a dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP avaliadas desfavoráveis na sentença
a quo
.

Refere a defesa que, em audiência, o recorrente confessou o crime e declarou que os motivos que o levaram a praticá-lo foi porque precisava de dinheiro e isso já integra o tipo penal, assim como os dois outros vetores desfavoráveis da culpabilidade e do comportamento da vítima são comuns à espécie, pedindo a pena-base no mínimo legal.

A defesa rechaça apenas a primeira fase da dosimetria da pena, então veremos os termos da sentença abaixo:

¿(...) Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar a pena do acusado ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA. (§) A culpabilidade do acusado é média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 61, dos autos e consulta no sistema de acompanhamento processual - Libra; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a intenção de continuar consumindo bebida alcoólica com o resultado do crime; consequências e circunstâncias favoráveis, pois os pertences subtraídos foram recuperados; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. (§) Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)¿.
SIC - fls. 70/v.

Verifica-se que somente pela culpabilidade e motivos do crime a pena-base foi exasperada em dois anos, fixando-se em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; isso porque, já existe o verbete da Súmula 18 deste Tribunal, estabelecendo que o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente para o réu, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Entendo que, embora sem fundamentação concreta, a culpabilidade realmente se demonstra desfavorável pois a reprovabilidade da conduta do acusado extrapola o tipo penal, vez que além do simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar a vítima ainda ostentava com o comparsa uma faca na empreitada criminosa, logrando êxito em roubar a moto, de modo que se justifica a negatividade do vetor.

Todavia, dizer na sentença que os motivos do crime eram unicamente a intenção de o réu continuar consumindo bebida alcoólica, não é o que sobressai dos autos, pois o apelante deixou bem clara a sua intenção com o roubo da moto, que era a necessidade de dinheiro, segundo informou em Juízo:

ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA:
¿...
Que as acusações são verdadeiras
... que o depoente e seus comparsas tinham bebido
... que praticaram o assalto porque queriam ganhar dinheiro com a moto... que iam vender a moto ou o que desse pra fazer
... que foi coisa de momento ... que o depoente estava bebendo e se juntou aos outros acusados... ¿.
(fl. 60/Mídia). Sublinhado.

Portanto, pelo visto, a motivação é inerente ao tipo penal e não serve para majorar a pena-base, permanecendo apenas um único vetor desfavorável, o da culpabilidade.

Tendo em vista que, por cada circunstância o magistrado mensurou um (01) ano; assim, afastando um vetor, reduz-se a pena-base em um (01) ano.

Deste modo, acolho a manifestação do
Parquet
para fixar a pena-base um pouco acima do mínimo legal, no caso, em cinco (05) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Pelo impacto nas demais fases processuais, na segunda, pela atenuante da confissão, o julgador reduziu a sanção em seis (06) meses, ficando a pena intermediária em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na terceira fase, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas foi de 3/8 (três oitavos) na sentença; todavia, imperioso considerar que o instrumento utilizado foi um simulacro de arma de fogo conforme o laudo pericial de fls. 91-93, que discorre tratar-se de um artefato de fabricação artesanal, fazendo alusão a uma arma tipo ¿pistola¿ desprovida de qualquer mecanismo de disparo, sem qualquer resíduo de chumbo e uma faca.

Pela jurisprudência dominante, simulacro de arma de fogo sem potencial lesivo e faca não servem como causa de aumento, senão vejamos:

Desde o cancelamento da Súmula 174/STJ,
restou consagrado que a atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo.
(...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva. (STJ - HC 119.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 26/05/2015). Grifo.

Ademais, no caso dos autos, a utilização do simulacro de arma de fogo e da faca serviram como circunstância judicial desfavorável para a culpabilidade, único vetor a majorar a pena-base e considerá-lo novamente nesta fase causaria
bis in idem.

Assim, pelo concurso de pessoas aumenta-se a sanção em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente em seis (06) anos de reclusão, mantendo o mesmo regime inicial semiaberto estipulado na sentença e pagamento de vinte (20) dias-multa.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Ales